Tribunal: TJBA
Processo: 8166582-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166582-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIOMARA COSTA SANTANA Advogado(s): HUMBERTO PERICLES RODRIGUES ROCHA APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO NO SCR/SISBACEN. NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Palavras-chave: Apelação cível; Direito civil; Direito do consumidor; Sisbacen; SCR; Dano moral; Dano in re ipsa; Inscrição indevida; Dívida prescrita; Precedente STJ; Súmula 385/STJ; Responsabilidade civil; Exclusão de registro; Anotação preexistente; Cadastro restritivo; Prescrição; Relação extracontratual; Responsabilidade objetiva. Síntese: A questão em análise refere-se à manutenção indevida de registro negativo no SCR/SISBACEN por dívida já prescrita, cuja inscrição perdura além do quinquênio legal. Embora reconhecida a ilegalidade da manutenção da informação, a existência de anotação preexistente impede a caracterização do dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ. A apelação da parte autora merece provimento parcial apenas para fins de exclusão do apontamento no sistema do Banco Central, rejeitada a pretensão indenizatória. DECISÃO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PROCESSO Nº: 8166582-30.2023.8.05.0001 ANO: 2025 SÚMULAS E PRECEDENTES CITADOS: Súmula 385/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, REsp 1099527/MG. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de registro no SCR/SISBACEN referente a dívida já atingida pela prescrição, bem como indeferiu o pleito indenizatório por danos morais. A parte autora alegou ilegalidade na manutenção de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), tendo em vista que a dívida em questão foi inscrita em 25/07/2015, já estando prescrita à época do ajuizamento da ação em novembro de 2023. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de dano moral indenizável, não tendo acolhido o pedido de exclusão do apontamento, ao argumento de ausência de prejuízo comprovado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção de anotação referente a dívida prescrita no SCR/SISBACEN, bem como se é cabível indenização por danos morais decorrente da referida inscrição. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o SCR/SISBACEN constitui cadastro de natureza restritiva de crédito, uma vez que sua função é informar a capacidade de adimplemento do consumidor junto ao sistema financeiro, nos termos do REsp 1099527/MG. A jurisprudência dominante afirma que a manutenção de dados relativos a dívida prescrita no SCR/SISBACEN é indevida, razão pela qual deve ser determinada sua exclusão, como reafirmado pelo TJMG (Apelação Cível 1.0000.22.136742-8/002) e TJDFT (0734471-60.2022.8.07.0001). No entanto, conforme a Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Verificado nos autos que havia registro preexistente em nome da autora, ausente nexo de causalidade entre a nova inscrição e eventual recusa de crédito, razão pela qual não se reconhece o dano extrapatrimonial indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão do registro da dívida prescrita do SCR/SISBACEN, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Indeferido o pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “1. A manutenção de registro em cadastro restritivo (SCR/SISBACEN) referente a dívida prescrita configura conduta ilícita, passível de exclusão judicial.” “2. A existência de anotação preexistente afasta o dever de indenizar por danos morais, conforme prevê a Súmula 385/STJ.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 489 e 1.012, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1099527/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.05.2011; STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.136742-8/002, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 08.02.2024; TJDFT, Ap. Cív. 0734471-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 09.06.2023.